Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0708755-63.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA ALVES TAVARES SILVA, LEON EMANOEL GONZALEZ NUNEZ VASQUEZ FENZL PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Juliana Alves Tavares Silva e outros contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Relatam os Impetrantes, em síntese, que participam do processo de seleção de projetos culturais regido pelo Edital de Chamamento Público n. 21/2023. Informam que, após o encerramento do período de inscrições, foi publicado edital de retificação do referido edital de chamamento público, alterando o conteúdo do item 11.12 do edital original, incluídos os subitens 11.12.1, 12.1.3 e 12.1.4 e suprimidos os itens 12.2.1, f e 12.2.2, i. Defendem que a retificação do edital somente pode ocorrer até a abertura do certame, sendo ilegal a alteração promovida após o encerramento das inscrições e recebimento da documentação enviada pelos candidatos. Alegam que as alterações promovidas no edital ensejaram a desclassificação de mais da metade das propostas apresentadas e a consequente interposição de mais de 700 (setecentos) recursos administrativos contra o resultado parcial de mérito do certame. Dizem que “a desclassificação de mais de 50% dos projetos teve como causa as mudanças do edital no meio do jogo.” (sic) Impugnam os critérios de avaliação adotados pela banca do certame. Argumentam que as alterações das regras de habilitação e julgamento introduzidas pelo edital de retificação causaram prejuízos a produtores e empresas que não se inscreveram no certame, por não cumprirem os requisitos previstos no edital original. Pedem a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão do certame. No mérito, pugnam pela concessão da segurança, para que seja anulado o edital de retificação e determinada a reabertura do processo seletivo, possibilitando que novos interessados na disputa se inscrevam. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No caso vertente, deve-se analisar a legalidade do ato administrativo que alterou o edital original do processo seletivo de projetos para a celebração de termo de execução cultural com recursos da Lei Complementar n. 195/2022, regido pelo Edital de Chamamento Público n. 21/2023. É cediço que o edital define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os proponentes, da segurança jurídica e da confiança. Na hipótese em exame, a Autoridade impetrada, por meio do Edital n. 5/2024 de Retificação do Edital de Chamamento Público n. 21/2023 – Lei Paulo Gustavo – Audiovisual, antes da divulgação do resultado da etapa de habilitação, alterou o conteúdo do item 11.12, incluiu os subitens 11.12.1, 12.1.3 e 12.1.4 e suprimiu os itens 12.2.1, f e 12.2.2, i, nos seguintes termos: “EDITAL No 05/2024 RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No 21/2023 – LEI PAULO GUSTAVO – AUDIOVISUAL – SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR No 195/2022 A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, considerando a instrução constante no processo 00150-00006831/2023-67, torna pública a retificação do Edital no 21/2023, que tem como objeto a seleção de projetos para firmar Termo de Execução Cultural com recursos da Lei Complementar no 195/2022, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 217, de 22 de novembro de 2023, alterado pelo Edital no 23/2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 220, de 27 de novembro de 2023, pelo Edital no 25/2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 224, de 04 de dezembro de 2023, e pelo Edital no 27/2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 232, de 13 de dezembro de 2023, conforme o disposto a seguir: 1. ALTERAR o subitem 11.12: Onde se lê: "11.12 Não será permitida a complementação de documentação por ocasião da interposição de recurso na fase de mérito cultural." Leia-se: "11.12 Não será permitida a complementação de documentação por ocasião da interposição de recurso na fase de mérito cultural, exceto: a) Atos constitutivos e de eleição dos diretores ou administradores, exclusivamente para os casos em que o proponente seja pessoa jurídica e o projeto tenha sido considerado inapto por aplicação do subitem 11.3, b; b) Comprovante de registro ou de solicitação de registro da produtora na ANCINE, exclusivamente nos casos de projetos inscritos nas linhas de apoio 1.2 e 1.3 e que tenham sido considerados inaptos pela ausência dos mencionados documentos." 2. INCLUIR o subitem 11.12.1: "11.12.1. Os documentos de que tratam as alíneas a e b do subitem 11.12 devem servir à comprovação de situações de fato (composição societária e registro ou solicitação de registro na ANCINE) anteriores ao fim do prazo de inscrições, conforme subitem 6.1." 3. INCLUIR o subitem 12.1.3: "12.1.3. Em caso de empate, serão utilizadas para fins de classificação dos projetos a maior nota nos quesitos de pontuação de acordo com a ordem abaixo definida: I - qualidade artística do projeto, coerência justificativa e metas do projeto; II - relevância da ação proposta para o cenário cultural do Distrito Federal; III - contratação e inclusão de PCD para atuar na produção e execução do projeto; IV - coerência da planilha orçamentária e do cronograma de execução em relação às metas, resultados e desdobramentos do projeto; V - coerência do Plano de Divulgação ao cronograma, objetivos e metas do projeto proposto; VI - equidade de gênero; VII - compatibilidade da ficha técnica com as atividades desenvolvidas; VIII - trajetória artística e cultural do proponente;" 4. INCLUIR o subitem 12.1.4: "12.1.4. Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o desempate, terá preferência o proponente de maior idade, caso pessoa física, ou, no caso de pessoa jurídica, o que tiver data mais antiga de registro da empresa ou associação. 5. EXCLUIR o subitem 12.2.1, f: "f) declarações de anuências necessárias para a realização do projeto, tais como anuências de espaços para a realização das contrapartidas." 6. EXCLUIR o subitem 12.2.2, i: "i) declarações de anuências necessárias para a realização do projeto, tais como anuências de espaços para a realização das contrapartidas." 7. Permanecem inalterados os demais itens do Edital.” Como se observa, as alterações promovidas no edital original não afetaram a formulação das propostas, nem alteraram os critérios de avaliação e pontuação (previstos no Anexo III), porquanto apenas dispõem sobre critérios de desempate e a juntada de documentos novos quando da interposição de recurso na fase de mérito cultural. Ao contrário do que sustentam os Impetrantes, não é vedada a retificação do edital após sua publicação, desde que a alteração seja justificada e sejam observados os princípios que regem a Administração Pública. Dos elementos de prova até o momento acostados aos autos, infere-se que a modificação ultimada no edital se insere nos limites do poder discricionário conferido à Administração e visou estabelecer critérios prévios e objetivos de desempate, a fim de viabilizar a adequada seleção das propostas, além de regular a admissibilidade dos recursos administrativos a serem interpostos na fase de mérito cultural, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade, isonomia e segurança jurídica. Ademais, não se verifica violação aos princípios da publicidade e transparência, uma vez que as alterações no edital foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal n. 16, de 23/1/2024, na mesma forma que se deu a divulgação original. Desse modo, não se vislumbra, a priori, ilegalidade na retificação ultimada no edital. Destaco que os Impetrantes instruíram a petição inicial sem prova de que as alterações promovidas no edital de abertura do certame os tenham colocado em posição de desvantagem frente aos demais candidatos. Com efeito, do exame dos documentos Id. 56557514 e Id. 56557516 afere-se que as razões do recurso administrativo interposto dos Impetrantes, relacionadas aos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora, não coincidem com a irresignação apresentada no presente mandamus, voltada exclusivamente para a impugnação da retificação do edital de abertura. Assim, embora os Impetrantes argumentem que as alterações promovidas no edital ensejaram a desclassificação das suas propostas, não há nos autos indícios mínimos do alegado, estando ausente, portanto, prova da violação do direito líquido e certo, requisito para a concessão da segurança. Ressalto que a alegação de que as alterações das regras de habilitação e julgamento introduzidas pelo edital de retificação causaram prejuízos a produtores e empresas que não se inscreveram no certame não pode sequer ser objeto de apreciação neste mandado de segurança, por se tratar de direito alheio (artigo 18 do CPC). Ausente probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de concessão de liminar. Notifique-se o Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que preste informações, no prazo de dez dias. Intime-se a douta Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7°, II, da Lei n° 12.016/2009. Colha-se, por último, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora